Tribunal: TJSP
Processo: 0030268-62.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0030268-62.2016.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é apelante RAFAEL AUGUSTO CALHEIROS DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0030268-62.2016.8.26.0071 VOTO No44712
Comarca: Bauru (Controle no 3151/2016)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Magistrado Sentenciante: Claudio Augusto Saad Abujamra
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: RAFAEL AUGUSTO CALHEIROS DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
RAFAEL
AUGUSTO
CALHEIROS DA SILVA, inconformado com a r.
sentença do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca
de
Bauru,
que
o
condenou
à
reprimenda de treze anos, sete meses e dez
dias de reclusão, em regime inicial fechado,
como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, do
Código Penal, apela (fls. 656 e 668/703),
postulando a anulação da decisão, por ser
manifestamente contrária às provas dos autos,
notadamente no que tange à excludente de
antijuridicidade da legítima defesa, à ausência
de
dolo
e
à
desclassificação
da
conduta
imputada para o delito de lesão corporal

seguida de morte. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da qualificadora e a fixação da
pena-base no piso legal.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
709/719),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 766/774).
É o relatório.
Infere-se do quadro probatório
que, no dia 12 de outubro de 2016, por volta
das 14h10min, na Avenida do Hipódromo,
quadra 04, cidade e Comarca de Bauru, o
apelante matou, mediante golpes de arma
branca (canivete), Helio Adriano da Silva Melo.
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (fls. 31, 32/33, 35/36,
37, 38/39, 40/44, 45, 61, 70, 71/72, 74/75,
76, 77, 80/84, 85/86, 164/165, 166/167,
168/170,
171/172,
195/200,
201/260,

261/263,
361/364,
365/369,
370/374,
375/381, 382/389, 390/400, 612/613 e mídia
eletrônica).
Em
ambas
as
etapas
da
persecução penal (fls. 38/39, 361/364, 612 e
mídia eletrônica), o recorrente admitiu ser o
autor dos golpes de arma branca que ceifaram
a vida do ofendido, muito embora tenha
alegado ter agido em legítima defesa. Contou
que, no dia dos fatos, após o trabalho em uma
banca de CD's e DVD's, “estava indo embora
para minha casa e estava passando mal e ia
tomar um banho para subir até o UPA para
ver como estava meu estado de saúde, e no
meio do caminho encontrei esse Hélio e já
chegou grudando em mim e me agredindo e
depois de um tempo a irmã dele veio também,
ela viu que eu estava separando ele com meu
braço esquerdo, aí ela veio e falou para eu
soltar o Hélio e começou a agredir junto com
ele e como eu vi que os dois estavam me
agredindo eu saquei o canivete do meu bolso
esquerdo, com a minha mão direita, e não era
para ferir ninguém, só para assustar ele, ela
correu e ele se distanciou e depois veio para

cima de mim, e a hora que ele veio para cima
de mim, só soltei o golpe” (sic - fls. 363).
A testemunha Aline Priscila
dos Santos de Melo (fls. 168/170, 390/400,
612 e mídia eletrônica), esposa do ofendido,
narrou que, no dia anterior aos fatos, esteve
na banca de DVD's em que o réu trabalhava e,
em determinado momento, notou que o agente
estava filmando embaixo de sua saia com o
celular, razão pela qual discutiram, tendo
tomado o aparelho das mãos do acusado e
levado para seu marido. Contou que “Ele ficou
nervoso: 'nossa cara, não é possível.' Ele
tentava abrir o celular mas não conseguia. Aí
eu falei assim: 'a gente tem que dar um jeito';
aí a gente tirou o cartão de memória para
tentar colocar em outro celular para ver se
conseguia abrir para ver, né. Até então eu
achava que ele tinha tentado filmar só eu né.
Aí a gente viu todas as filmagens, ele filmava
mulheres, ele filmava crianças, ele filmava
mulher com o marido do lado, assim por
trás... Era um monte. (...) ele falou assim: 'não
acredito no que esse rapaz fez! Isso não é

coisa que homem faça!' Aí o celular tocou. Ele
estava com o celular na mão, o celular tocou
e era o patrão dele, do Rafael. Ele falou:
'deixa isso daí pra lá, ele é menor de idade!
Ela já deu um tapa na cara dele já.' Aí meu
marido falou assim: 'Não, a gente tem que
resolver isso.'! Aí ele falou assim: 'devolve o
celular! Ele é de menor, não faz nada com ele
não.!' aí ele falou assim: vou devolver o
celular... (...) 'amanhã eu vou aí. Você vai
estar aí? Vai estar todo mundo aí? Eu vou
levar o celular para você ver o que tem no
celular dele. O que ele faz gravando as
mulheres na rua.' (...) Falou assim para o
patrão do Rafael que lá para uma hora da
tarde ele ia lá. Aí a gente foi e no caminho o
Rafael estava vindo com o irmão dele. Ele não
estava esperando lá com o patrão dele,
estava vindo lá com o irmão dele, veio de
encontro com nós. E meu marido com o
celular na mão. (...) O meu marido falou
assim: 'aqui seu celular, cadê seu patrão?
Fala pra ele o que você fez! Você não é de
menor? Vamos lá, a gente vai lá e a gente vai

resolver. O combinado era para a gente ir
resolver lá assim e lá a gente ia chamar a
polícia.' Aí a gente foi e ele falou assim: 'você
quer isso aqui? Você sabe o que que é que tem
aqui dentro... Esse celular aqui é seu?' O
Rafael falou assim: 'É'. 'Você sabe o que é que
tem aqui dentro né. Você sabe o que você
gravou, você sabe o que você fez né'. Ai o
Rafael veio tipo assim para pegar o celular e
segurou assim pelo colarinho (...). E eles
começaram a brigar. Brigaram e o Rafael
estava com uma faca. Eu não vi que o Rafael
estava com uma faca. Eu só vi depois que
meu marido foi esfaqueado e que eu vi o
sangue. Eu só vi a faca depois que o Rafael
estava já agachado no chão pegando a faca.
Mas eu não vi o momento em que ele
esfaqueou. Porque eles brigaram e para mim
ele não ia estar com faca, nada” (fls.
393/395). Ato contínuo, Rafael e o irmão
evadiram-se correndo. Reconheceu o réu em
Plenário do Júri como sendo o algoz do
ofendido.
A
seu
turno,
Franciana

Cantanhedo Ferreira (fls. 171/172, 382/389,
612 e mídia eletrônica), irmã do ofendido,
relatou, in verbis: “Minha cunhada chegou em
casa
a
noite
que
aconteceu,
falou
da
filmagem, da gravação, e ela chegou nervosa
e a gente conversou e a gente conversou com
meu irmão e meu irmão era músico e ia fazer
show nessa noite e ele manteve a calma, a
gente esperou para ir lá no outro dia e tirar
satisfação com o rapaz, saber o porque, saber
o que estava acontecendo e o porque daquelas
gravações e a gente esperou, meu irmão foi
cantar e a gente foi dormir e na quarta-feira
que foi feriado, no dia 12, meu irmão estava
indo, a gente estava indo, e aí a gente chegou
na Avenida do Hipódromo e encontramos de
frente com ele e meu irmão foi tirar
satisfações com ele e ele falou que tinha
realmente costume de gravar e meu irmão
como qualquer homem ou marido foi para
cima dele porque ele falou que realmente ele
tinha gravado e meu irmão pegou segurou ele
pelo colarinho e aí meu irmão deu um soco e
a hora que meu irmão deu um soco eu vi que

ele pôs a mão no bolso e quando eu vi ele
enfiando a mão no bolso eu fui para cima
dele para tentar tirar porque eu vi que ele ia
pegar o canivete e na hora que eu fui em
cima, dei chute nele e ele fez assim com a
faca, ia pegar na minha barriga e eu pulei
para trás e gritei para meu irmão que ele
estava com faca e meu irmão empurrou e
pegou facada no braço do meu irmão e acho
que ficou em estado de choque porque com o
corte da faca meu irmão travou, e foi a hora
que ele veio e deu outro golpe que perfurou
pulmão do meu irmão e ele caiu por cima do
meu irmão, eu puxei ele, quando eu puxei
ele... (...) Eu puxei Rafael que estava por cima
do meu irmão com a faca cravada no meu
irmão e puxei ele e ele saiu e catou o boné
que estava no chão, enrolou canivete e saiu
correndo e eu corri atrás dele para tentar
segurar ele e ele sumiu e voltei para socorrer
meu irmão” (fls. 382/383). Em Plenário do
Júri, reconheceu o apelante como sendo o
autor do golpe de arma branca que ceifou a
vida de seu irmão.

José Ricardo Calheiros da
Silva Junior (fls. 166/167, 375/381, 612 e
mídia eletrônica), irmão do acusado, disse que,
juntamente com o recorrente, “estava indo
para casa ai chegou Hélio e duas mulheres,
uma acho que era mulher dele e a outra irmã
e nisso a mulher dele falou que ele tinha
gravado um vídeo íntimo dela e que ele era
safado e o rapaz começou a bater nele. (...) Aí
ele levou ele para a parede, ele e a irmã dele
batendo, e no momento que fui separar a
confusão e que eu dei uns passos ali, ele
sacou canivete para tentar se defender e sair
de lá e o rapaz puxou ele. (...) e os dois
caíram no chão e a hora que ele levantou ele
já estava com o canivete debaixo do braço”
(fls. 375/376). Em seguida, levou seu irmão
para casa. Destacou que apanhou o canivete
do chão e levou com eles. Disse que não tinha
visto seu irmão em poder do canivete em data
anterior aos fatos.
O
policial
militar
Diego
Rogério Rodrigues (fls. 71/72, 370/374, 613 e
mídia eletrônica) narrou que, no dia dos fatos,

foi acionado para atender uma ocorrência de
desinteligência, dirigindo-se ao local indicado,
todavia, os envolvidos já não se encontravam
ali, razão pela qual encaminhou-se para a UPA,
onde foi socorrido o ofendido. Contou que
naquele local apurarou mais informações sobre
o caso, identificando o autor. Ato contínuo,
deslocaram-se até a residência do acusado,
onde já se encontravam várias pessoas. Disse
que lograram encontrar o réu escondido
embaixo de uma piscina de fibra. Indagado
sobre os fatos, o apelante “falou que estava
retornando do serviço e aí era o itinerário
dele passar por aquela via, momento em que
a vítima sem nada a dizer veio para cima
dele
desferindo
golpe
com
mais
outras
pessoas e no intuito de se defender ele sacou
canivete e que ele portava e desferiu o golpe e
saiu
correndo
desesperado”
(fls.
372).
Destacou que o canivete não foi apreendido
imediatamente,
mas
apresentado
posteriormente na delegacia.
No mais, colhe-se do laudo de
exame de corpo de delito (fls. 261/263), que o
ofendido foi atingido por golpes de arma branca

na região do tórax e do abdômen, vitais para o
corpo humano, provocando ferimento transfixante no lobo pulmonar inferior esquerdo, lesão de pleura e diafragma,
ferimento de baço e grande hematoma retro-
perinoneal, com lesão de aorta descendente,
presença de hemoperitôneo, que causaram
hemorragia interna e externa, que foi a causa
de sua morte, o que sugere a presença do
animus necandi na conduta do agressor.
Ademais,
não
trouxe
o
apelante qualquer prova que pudesse ilidir a sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na
reiteração
da
instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
A esta altura, no tocante à
tese da legítima defesa, vê-se que os julgadores
populares
entenderam
estar
refutada
pelo
conjunto probatório, até porque, não se viu

corroborada pela prova oral colhida ao longo de
toda a persecução penal.
Portanto, impossível falar-se
em condenação contrária à prova dos autos,
uma vez que houve, tão somente, opção pela
versão aduzida pelo Parquet, que evidenciou o
animus necandi do agente.
Sobre o tema, preleciona o
saudoso JULIO F. MIRABETE que: “(...) Trata-se
de hipótese em que se fere justamente o mérito
da causa, em que o error in judicando é
reconhecido somente quando a decisão é
arbitrária, pois se dissocia integralmente da
prova
dos
autos,
determinando-se
novo
julgamento. (...) A decisão do Conselho de
Sentença não se sustenta quando exercida
indiscriminadamente,
sem
disciplina
intelectual, em frontal incompatibilidade da
decisão com a prova material inequívoca” (in
Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed.,
São Paulo: Atlas, 2000 p. 1252).
Melhor sorte não assiste ao
apelante quanto à pretendida desclassificação
da conduta irrogada para o crime de lesão
corporal seguida de morte.

Com efeito, repita-se, colhe-se
do laudo de exame de corpo de delito (fls.
261/263), que o ofendido foi atingido por golpes
de arma branca na região do tórax e do
abdômen,
vitais
para
o
corpo
humano,
provocando ferimento transfixante no lobo
pulmonar inferior esquerdo, lesão de pleura e
diafragma,
ferimento
de
baço
e
grande
hematoma retro-perinoneal, com lesão de
aorta descendente, presença de hemoperitôneo, que causaram hemorragia
interna e externa, que foi a causa de sua
morte, o que sugere a presença do animus
necandi na conduta do agressor.
Nesse sentido:
“JÚRI - Nulidade - Decisão
contrária à prova dos autos -
Caracterização - Ré ao final
condenada por lesão corporal
seguida
de
morte
-
Inadmissibilidade - Sede das
lesões bem como a reiteração
de golpes não autorizadoras
da
desclassificação
-
Existência
de
provas

suficientes
da
autoria
de
homicídio
doloso
-
Determinação
de
novo
julgamento - Recurso provido”
(TJ/SP
AC no 232.845-3 -
Itararé - 3a Câmara Criminal
Rel.
OLIVEIRA
RIBEIRO
-
26.10.99 - V.U.)
A qualificadora prevista no
artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, foi
devidamente reconhecida pelos juízes leigos
com respaldo em uma das versões dos fatos.
No
tocante
à
reprimenda
imposta, a r. sentença não demanda reparo.
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
notadamente que “as circunstâncias desfavoráveis e a culpabilidade do réu
merecem maior reprovação, pois ceifou a vida
do ofendido em plena luz do dia (isto é às
14h15);
o
que
revela
sua
maior
periculosidade e desprezo (não somente pela
vítima) mas por toda a população do local;
tanto que gerou comoção social a ponto de

munícipes saírem à procura do réu quando
ele se homiziou em sua residência” (fls. 593),
foi a pena-base fixada em 1/6 (um sexto)
acima do patamar mínimo cominado à espécie,
qual seja, quatorze anos de reclusão.
A seguir, tendo em vista que
o réu “demonstrou personalidade distorcida
uma vez que, além de, segundo consta dos
autos, comercializar produtos contrafeitos
(CD's e DVD's piratas), fotografava e armazenava, em seu aparelho celular,
diversas imagens de mulheres outras (da
cintura para baixo, sem conhecimento e sem
autorização); visto que nem estas eram
poupadas pela conduta de reprobabilidade
social perpetrada pelo réu” (fls. 293), foi a
sanção exasperada de mais 1/6 (um sexto),
totalizando, até aqui, dezesseis anos e quatro
meses de reclusão.
Dessarte, verifica-se que a
pena-base foi acertada e fundamentadamente
fixada,
não
havendo
falar-se
em
seu
estabelecimento no piso legal.
Na segunda etapa do sistema

trifásico, presente a atenuante da menoridade
relativa, foi a reprimenda reduzida de 1/6 (um
sexto), restando definida, à míngua de causas
de
aumento
ou
diminuição
a
serem
consideradas na derradeira etapa do sistema
trifásico, em treze anos, sete meses e dez dias
de reclusão.
Finalmente,
quanto
ao
regime prisional imponível à espécie, correta a
adoção da modalidade inicial fechada, tendo
em vista o quantum de pena aplicado.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator